Tribunal: TJMT
Processo: 0000186-41.2017.8.11.0100
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000186-41.2017.8.11.0100
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMILSON DOS SANTOS - CPF: 691.132.031-34 (JUIZO RECORRENTE), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), EDMILSON DOS SANTOS - CPF: 691.132.031-34 (RECORRIDO), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BRASNORTE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO –REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR –PENA DE DEMISSÃO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IRREGULAR – PRAZO PARA APRESENTAR DEFESA ESCRITA EM CURSO – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – CONFIGURADO – NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA RATIFICADA.

Evidenciado nos autos que o procedimento administrativo disciplinar, que resultou na demissão do servidor público, não teve o regular andamento, com a ausência de observância ao princípio do devido processo legal, deve este ser anulado para propiciar nova instrução com observância da regular tramitação legal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0000186-41.2017.8.11.0100, impetrado por Edmilson dos Santos por ato tido como ilegal cometido, em tese, pelo Prefeito do Município de Brasnorte, concedeu a ordem vindicada pelo impetrante, para anular parcialmente o processo administrativo disciplinar do Impetrante, a fim de reabrir prazo para apresentação de defesa escrita.

Não houve recurso voluntário das partes.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela ratificação da sentença (id. 177959738).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que a ação mandamental foi ajuizada ao argumento de que o Impetrante teve iniciado contra si um processo administrativo, no qual figura como parte do polo passivo, arguindo-se, então, que não foram observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Narrou, na inicial, que é servidor público no município de Brasnorte, efetivo, para o cargo de motorista, e foi afastado de suas funções para concorrer ao pleito eleitoral de 2016.

Após findo o período eleitoral, o Impetrante, no mesmo dia, se apresentou à sua superiora imediata, ocasião em que foi contatado para transportar um paciente de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com destino ao Município de Cuiabá.

Sustentou que foi informado que o motorista de plantão daquela municipalidade teria se ausentado em razão de suposta festividade familiar. Diante disso, teria se apresentado no hospital às 18h:30m, contudo, aguardou até às 21h para chegada do paciente.

Ato posterior, às 04h:30m, contando com mais de 9 (nove) horas ininterruptas de trabalho, teria cochilado ao volante, momento em que a ambulância que conduzia colidiu com um caminhão.

Estes os fundamentos que levaram à instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), objeto dos presentes autos.

Sustenta pela possibilidade de anulação do PAD, ante a ocorrência de cerceamento de defesa e desrespeito ao princípio do contraditório e ampla defesa na seara administrativa.

Isto porque foi notificado, juntamente com sua patrona, em 14/12/2016 para apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme dispõe o artigo 199 do Estatuto do Servidor, o qual se findaria em 26/12/2016.

Ocorre que, à época, o Prefeito do Município decretou expediente interno no Município, sem atendimento ao público, a partir do dia 15/12/2016 a 30/12/2016, inclusive dando por facultativo o expediente no dia 26/12/2016. Demais disso, editou decreto em 02/01/2017, mantendo o expediente interno de 02/01/2017 a 06/01/2017, permanecendo a prefeitura fechada nesse período, o que impossibilitou o protocolo da defesa cujo prazo se estendeu até o dia 09/01/2017, data em que haveria expediente com atendimento ao público.

Entrementes, a comissão processante teria desconsiderado tais fatos e violado o princípio do contraditório e ampla defesa, ao entender que não havia defesa nos autos, aplicando pena de 90 dias de suspensão, que foi agravada pelo Chefe do Poder Executivo, que exonerou sumariamente o Impetrante em 29/12/2017.

Deferida a medida liminar (id. 76289183, p. 52).

Apesar de devidamente citada, a parte Impetrada não apresentou informações nos autos.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
concedeu a ordem vindicada, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isto, CONCEDO A ORDEM, confirmando a liminar concedida, para anular parcialmente o processo administrativo disciplinar do impetrante, devendo a comissão processante reabrir o prazo para apresentação de defesa escrita, nos termos das normas de regência do Processo Administrativo Disciplinar, inseridas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Brasnorte, respeitando-se ainda, as garantias constitucionais da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal; bem como anular o ato administrativo que exonerou o servidor, com a sua consequente reintegração ao cargo, até o deslinde do processo administrativo disciplinar respectivo; e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos ternos do art. 487, inciso I, CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intimem-se as partes e uma vez preclusa a via recursal, certifique-se e arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.
(...)

Sentença sujeita ao reexame necessário.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

A questão cinge-se em saber do acerto, ou não, da sentença que confirmou a decisão liminar que anulou parcialmente o processo administrativo disciplinar do Impetrante, e determinou à comissão processante a reabertura do prazo para apresentação de defesa escrita, nos termos das normas de regência do Processo Administrativo Disciplinar, inseridas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Brasnorte, respeitando-se ainda, as garantias constitucionais da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal; bem como anulou o ato administrativo que exonerou o servidor, com a sua consequente reintegração ao cargo, até o deslinde do processo administrativo disciplinar respectivo.

De todo o processado, tem-se que o Impetrante logrou demonstrar, por meio dos documentos juntados às fls. 95/98 do id. 176289182, que o Chefe do Executivo do Município de Brasnorte decretou recesso pelo período compreendido entre 15/12/2016 e 30/12/2016, de forma que o encerramento dos trabalhos, pela Comissão Processante, em 29/12/2016, ocorreu no curso do prazo para apresentação de defesa escrita pelo servidor, ora Impetrante.

Desta feita, a recomendação da aplicação da penalidade de suspensão, bem como a exoneração do servidor levado a feito pelo Prefeito daquela municipalidade, ocorreu à margem da legalidade.

Logo, evidenciada a ocorrência do cerceamento de defesa e o desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Inclusive, conforme bem pontuado em parecer ministerial, “o direito de defesa do Impetrante restou prejudicado, uma vez que, no período que seu prazo para apresentação de defesa corria, a Administração Pública Municipal estava em recesso, o que impedia o protocolo da defesa escrita”.

A propósito, nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício, sob minha relatoria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – CUMULAÇÃO DE CARGOS – PENA DE DEMISSÃO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IRREGULAR – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – CONFIGURADO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo. Evidenciado nos autos que o procedimento administrativo disciplinar, que resultou na demissão do servidor público, não teve o regular andamento, com a ausência de observância ao princípio do devido processo legal, deve este ser anulado para propiciar nova instrução com observância da regular tramitação legal.

(TJ-MT - APL: 00175053020148110002 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 31/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/08/2017)

Forte nessas razões, em consonância ao parecer ministerial, em reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023